Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738599-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO AGRAVADO: LEONARDO ALVES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves Rabelo, advogado que representa o embargante Vicente de Paula Domingues, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à embargada, Cláudia Cardoso do Carmo, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência no processo 0704715-74.2020.8.07.0001. Acrescente-se que foi deferida a antecipação de tutela postulada (ID no 64552550) e, é contra esse decisum, que se volta a recorrente pela via do agravo interno (ID no 66957817). A agravante argumenta que a liminar foi concedida sem cumprir os requisitos legais e afirma que não foi demonstrado nenhum risco de dilapidação patrimonial. Ressalta que o agravado não comprovou qualquer mudança na sua condição econômica que justificasse o fim da suspensão prevista no art. 98, §3o, do CPC. Destaca que o valor a receber no processo no 0018594-30.1999.8.07.0001 é uma indenização por erro médico do ano de 1997, destinada a reparar danos materiais e morais. Destaca que essa indenização tem caráter alimentar, conforme art. 100, § 1o, da CF/88, pois resulta de um título executivo que confirmou responsabilidade civil. Argumenta que receber uma indenização não presume mudança na condição econômica do beneficiário. Solicita a reconsideração da decisão monocrática do Relator ou, alternativamente, sua reforma pela Turma, para negar provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão à agravante. Concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso a demonstração de que não mais subsista a hipossuficiência econômica da beneficiária. Na hipótese, o agravado, requerente da abertura da fase de cumprimento de sentença, não apresentou nenhuma prova que evidencie mudanças na situação de insuficiência da agravante. Ressalte-se que, o fato de a beneficiária da justiça gratuita ter recebido indenização por danos morais e materiais, não implica, por si só, alteração em sua situação econômica, já que essas verbas visam restaurar o patrimônio da vencida, em vez de modificar sua condição socioeconômica. Frise-se que revogar a justiça gratuita devido ao recebimento de uma indenização significativa cria barreiras ao acesso ao Judiciário. No caso dos autos, o valor a ser recebido pela agravante não modificará sua condição financeira, mas apenas irá restaurar o equilíbrio de seu patrimônio pessoal, afetado por um ilícito. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA COMO MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO REPARA OU COMPENSA DANO PROVOCADO POR UM ILÍCITO, NÃO SERVINDO DE INCREMENTO AO PATRIMÔNIO DO LESADO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato de ser agraciada com a gratuidade de justiça não enseja a alforria da contemplada com isenção dos ônus da sucumbência, se restar vencida, implicando a benesse simples sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-a habilitada a custeá-las, ressalvado que, findo aludido interregno, restarão prescritas (CPC, art. 98, § 3o). 2. Impugnada a gratuidade de justiça após o aperfeiçoamento do título judicial que debitara à beneficiária os ônus da sucumbência em que incidira, à parte impugnante fica afetado o ônus de evidenciar que experimentara ela substancial alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-se impassível de ser tratada legitimamente como juridicamente pobre e continue fruindo das salvaguardas inerentes à gratuidade de justiça. 3. É um truísmo que as verbas auferidas pelo lesado a título de indenização pelos danos que experimentara destinam-se à recomposição de seu patrimônio pessoal ou compensação pelo dano extrapatrimonial que sofrera em razão do ilícito que o vitimara, não podendo, portanto, ser assimiladas como forma de incremento patrimonial, tornando inviável que a superveniente percepção de montante indenizatório por beneficiário da justiça seja interpretado como forma de alterar, para melhor, sua situação financeira, ensejando que a benesse seja cassada, quando simplesmente fora indenizado por um mal injusto que o afligira segundo o sistema indenizatório. 4. Por mais expressiva que seja a indenização assegurada ao lesado por um ato antijurídico, está vocacionada a recompor seu patrimônio pelas perdas que sofrera ou compensá-lo pelos danos extrapatrimoniais que experimentara, não podendo ser assimilada como forma de melhoria de sua fortuna pessoal a ponto de ensejar que lhe seja cassada a gratuidade de justiça que lhe fora assegurada como forma justamente de permitir a perseguição da indenização que ao final percebera. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão 1367073, 0719835-29.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 01/10/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3°, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos de honorários de sucumbência contra parte beneficiária da Justiça Gratuita. 2. Nos termos do Art. 98, §3o do CPC, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou. 3. Compete à parte contrária demonstrar superveniente alteração das condições que permitiram o deferimento da gratuidade, a fim de afastar a condição suspensiva antes do prazo de cinco anos. 4. A ausência de comprovação da alteração da condição econômica da beneficiária não permite a execução dos honorários de sucumbência, sendo que o recebimento de verba indenizatória na Justiça do Trabalho não afasta, por si só, a hipossuficiência da agravada. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1238564, 0720956-63.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020). “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 98 e seus parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil prevê o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Tal benefício não exime o beneficiário da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando ele for vencido na demanda; na verdade, apenas suspende a exigibilidade do seu pagamento pelo prazo de 5 anos. O recebimento de verba indenizatória por força de decisão judicial não constitui incremento patrimonial para as partes litigantes, pois a indenização decorre da prática de uma conduta ilícita que ensejou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, caracterizando-se, portanto, como tentativa de retorno ao status quo ante. Não havendo nos autos outros elementos que comprovem a inexistência da hipossuficiência dos beneficiários da gratuidade de justiça, não há que falar na sua revogação. Tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (Acórdão no 1159298, 07023118520188070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Fixadas tais premissas, verifica-se que, no deferimento da liminar, de fato, não foi comprovada a probabilidade do direito do requerente, requisito indispensável para antecipação da tutela recursal. Ademais, também não restou demonstrado, com base em fatos objetivos, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Desse modo, em uma análise perfunctória, a fim de resguardar a agravante, faz-se imperiosa a revogação da antecipação da tutela recursal deferida na decisão de ID no 64552550. Ante o exposto, no juízo de retratação próprio do agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC), reconsidero a decisão recorrida para revogar a liminar concedida no agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator